Tribunal: STF
Processo: ARE 1327749
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. PANDEMIA. ART. 2º, V, DA LEI Nº 13.982/2020. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 1º, III e 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA ADSTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 1146. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.



    1. A discussão referente à comprovação de renda, para o preenchimento dos pressupostos necessários para concessão de benefício emergencial, referente à pandemia de Covid-19, além de demandar o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. O Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo julgamento, DJe 10.06.2021, no RE 1.320.407-RG, Rel. Min. Presidente, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia acerca dos requisitos previstos na Lei 13.982/2020 para concessão de auxílio emergencial (Tema 1.146).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.